Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE DA COSTA ROSSI DE OLIVEIRA em vista da Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual buscava que fosse fixado prazo para que o processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual tem por fim a averbação de tempo de contribuição, fosse concluído, sob pena de multa diária. A Agravante sustenta, em síntese, que é servidora pública do quadro de pessoal daquela Secretaria, no cargo de odontóloga, e que em abril de 2018 deu entrada em processo administrativo junto à Gerência de Aposentadorias e Pensões buscando ver averbada tempo de contribuição junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega que passados mais de 1 ano e oito meses do requerimento administrativo não obteve resposta do órgão responsável. Assim, invocando violação ao princípio da celeridade e da economia processual, pede a concessão de liminar para que seja fixado prazo razoável para a conclusão do processo administrativo, sob pena de multa diária. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que, de fato, o art. 49 da Lei 9.874/99, impõe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a autoridade administrativa emita decisão em processo administrativo, contado tal prazo da conclusão da instrução processual. Impõe considerar que, muito embora a Impetrante, ora Agravante, tenha ingressado com o processo administrativo em abril de 2018, o processo não finalizou a fase de instrução processual. Segue o feito administrativo não se manteve parado em qualquer das unidades administrativas senão pelo prazo razoável para o cumprimento de procedimentos administrativos inerentes à análise do pedido. Neste aspecto, tenho que deve ser mantido o entendimento de Sua Excelência, no sentido de que “em análise ao histórico do processo administrativo, acostado pela impetrante no ID 55274411, não é possível aquilatar que já ocorreu a conclusão da instrução processual. Ao contrário, nota-se que, desde abril de 2018, o feito tem passado por inúmeros órgãos administrativos, fazendo presumir que sua tramitação foi regular até o momento, impedindo, portanto, de falar em ofensa ao princípio da duração razoável do processo.” Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator